Tribunal: STF
Processo: MS 33069
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Desapropriação por interesse social (Lei 4.123/1962) para fins de assentamento de colônia agrícola indígena. Possibilidade. 4. Inteligência dos arts. 26 a 29 da Lei 6.001/1980. Distinção entre assentamento de comunidade indígena e demarcação de terras em razão de posse imemorial. 5. Embargos de declaração rejeitados.